Tribunal: STF
Processo: HC 243522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Heloisa Clarinda da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 841.664/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos (Processo n. 0000940-34.2017.8.26.0530) que a paciente foi condenada à pena de 45 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, pelo Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais do Foro de Ribeirão Preto/SP, como incursa no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c o § 2º-A, I, e § 7º, II e III, c/c o art. 13, § 2º, a, c/c o art. 61, II, c, d, e e f, todos do Código Penal.



    No presente writ, a defesa alega que há constrangimento ilegal na dosimetria e que houve excesso no aumento da pena, nas três fases, além da ocorrência de bis in idem entre circunstâncias judiciais, agravantes, qualificadoras e causas de aumento de pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EM TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nenhuma das agravantes se confunde com o motivo fútil e também não se refere aos fundamentos trazidos no aumento da pena-base, que estão relacionados à ausência de compaixão ao ser humano e à ausência de prestação de serviços médicos, o fato de deixar a criança em residência sem condições de higiene e salubridade, e sem alimentos, ou seja, aspectos que foram valorados no aumento da pena-base. 2. Agravo regimental improvido”. (edoc. 2, p. 162)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal ou sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Razão não assiste à defesa. A instância ordinária entendeu pela ocorrência de homicídio doloso omissivo, contra criança menor de 14 anos, e na presença de ascendente, em que o motivo foi fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e razões da condição de sexo feminino. 



    Na dosimetria, foi entendido que excederam do que determina o tipo penal as circunstâncias da culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.



    (...)



    Não há bis in idem. Uma das qualificadoras, motivo fútil, levou o crime a iniciar a pena-base em 12 anos de reclusão. Em seguida, a pena-base foi elevada em metade, para 18 anos de reclusão, pelos seguintes aspectos (fl. 33):



    [...] Esse crime demonstra ausência de compaixão ao ser humano; o que choca o sentimento do homem comum e exige do Juiz maior rigor à reprovabilidade da conduta em atenção à individualização da pena. Bem se vê o dolo específico e o desígnio com que agiu a ré: omitiu-se e permitiu que sua filha (criança completamente indefesa e que dela dependia totalmente), após ter sofrido uma lesão grave, permanecesse sem atendimento médico e aos cuidados de outras duas crianças (com 2 e 3 anos de idade) em residência sem condições de higiene ou salubridade, e sem alimentos. Ao se omitir e assumir o risco do resultado morte demonstrou não nutrir vínculo afetivo ou emocional com sua filha, além de impingir a um bebê sofrimento desnecessário - o que indica personalidade voltada ao crime. [...] (fl. 33). 



    Além do motivo fútil, que qualificou o crime, o Magistrado considerou na dosimetria mais três qualificadoras - emprego de meio cruel, recurso que tornou impossível a defesa da vítima e prática contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (art. 121, § 2°, III, IV e VI, e § 2°- A, I, do Código Penal) - e que foram utilizadas como as agravantes. Nenhuma delas se confunde com o motivo fútil e também não se refere aos fundamentos trazidos no aumento da pena-base, que estão relacionados à ausência de compaixão ao ser humano e à ausência de prestação de serviços médicos, o fato de deixar a criança em residência sem condições de higiene e salubridade, e sem alimentos, ou seja, aspectos que foram valorados no aumento da pena-base. O meio cruel em que o crime foi cometido, a impossibilidade de se defender, por parte da vítima, e o fato de ter sido praticado contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, não se confundem com a valoração feita na primeira fase, portanto ausente bis in idem. 



    A sentença apresenta concreta fundamentação, de acordo com as provas dos autos, não sendo viável a alteração do quantum, por parte desta Corte Superior, para que seja respeitada a livre convicção do Magistrado que analisou de forma bastante detalhada as provas dos autos, como pode ser verificado nos fatos trazidos na sentença. Todos os pontos foram devidamente justificados e com diversos fundamentos que não se repetem”. (edoc. 2, p. 165-166)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente